Tribunal: TCU
Processo: 035.186/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1652023, modalidade Pregão e Uasg 980139 (Objeto: Aquisição de veículo tipo caminhão equipado com baú de alumínio, caminhão com carroceria rígida do tipo baú, isotérmico misto para refrigeração e congelamento e veículo utilitário tipo caminhonete, destinadas a atender as necessidades do Secretaria Municipal de Educação SEME, conforme os quantitativos e especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital)

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar prejudicada a apreciação de mérito, por perda de objeto, em razão de a validade da ARP 9/2024 ter o prazo de vigência expirado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.186/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Auto Acre Veiculos Ltda (12.793.602/0001-22); Prefeitura Municipal de Rio Branco - AC (04.034.583/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC e ao representante; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.